Tribunal: TJPA
Processo: 0802782-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802782-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802782-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO

MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria Rodrigues de Sousa contra decisão proferida no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Antecipada, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., que indeferiu a produção de provas e o pedido de inversão do ônus da prova, determinando o julgamento antecipado do mérito. A agravante sustenta cerceamento de defesa, alegando ser analfabeta funcional e que não possui condições de realizar as operações bancárias discutidas, razão pela qual requereu a produção de provas documentais, testemunhais e periciais, além da inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteou o efeito suspensivo ao recurso, o qual foi deferido liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas e determina o julgamento antecipado do mérito; e (ii) estabelecer se é exigível pronunciamento judicial prévio sobre a inversão do ônus da prova quando o juiz entende que o processo está pronto para julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC não prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas e determina o julgamento antecipado do mérito, o que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto, salvo em hipóteses excepcionais que evidenciem urgência, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas pode ser arguida em apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável, inexistindo risco de inutilidade da prestação jurisdicional futura.

5.

A decisão que indefere a inversão do ônus da prova pode, em tese, ser impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.

6.

Contudo, se o juiz afirma que o processo está suficientemente instruído para julgamento, é legítimo postergar a análise sobre o ônus da prova para a sentença, não havendo, nesse contexto, prejuízo à parte nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de provas e a decisão pelo julgamento antecipado do mérito não são impugnáveis por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência excepcional, nos termos do art. 1.015 do CPC.

2.

A decisão que indefere a inversão do ônus da prova pode ser objeto de agravo de instrumento, desde que demonstrado o prejuízo processual.

3.

A análise da inversão do ônus da prova pode ser postergada para a sentença quando o juiz entende que o feito está maduro para julgamento, sem violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer parcialmente do recurso, e, nesta parte, negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802782-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO

MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Maria Rodrigues de Sousa,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A. – indeferiu a produção de provas, bem como, a inversão do ônus de prova requeridas, determinando o julgamento antecipado do mérito.

Em suas razões, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida cerceia seu direito de defesa, na medida em que impede a adequada instrução probatória, essencial para demonstrar a irregularidade dos contratos bancários questionados.

Alega ser analfabeta funcional e que não possui capacidade para realizar as operações bancárias discutidas nos autos, motivo pelo qual pleiteou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para que o banco apresente evidências da regularidade das contratações.

Requereu a exibição de imagens das câmeras de segurança da agência bancária e do caixa eletrônico, a fim de verificar a identidade da pessoa que realizou as transações, bem como a realização de prova pericial para atestar sua condição de analfabeta funcional, o que poderia impactar a validade dos contratos.

Pleiteou, ainda, a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de possibilitar a sua oitiva e a de testemunhas que poderiam esclarecer os fatos.

Acrescenta que a decisão agravada, ao recusar tais requerimentos sob o fundamento de que os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para o julgamento da causa, violaria os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Defende que a controvérsia não se limita à análise documental, pois há questão fática relevante a ser esclarecida, tornando prematuro o julgamento antecipado do mérito.

Assim, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir o prosseguimento do julgamento sem a produção das provas requeridas e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja garantida a instrução probatória completa, viabilizando a justa solução da controvérsia.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos,
oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo,
“para determinar que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento definitivo do presente recurso, devendo o Juízo de origem aguardar a solução da controvérsia antes de prolatar sentença”.

S
em contrarrazões.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2 Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802782-09.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO

MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço parcialmente do recurso
, nos termos que passo a expor.

O
cerne da controvérsia
consiste em definir: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas e determina o julgamento antecipado do mérito; e (ii) se é exigível, desde logo, pronunciamento judicial acerca da inversão do ônus da prova quando o magistrado entende que o processo se encontra maduro para julgamento.

De início, no que se refere à insurgência contra o indeferimento da produção de provas e à determinação de julgamento antecipado do mérito, não assiste razão à agravante quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil não contempla, de forma expressa, a hipótese de impugnação imediata de decisões que versam sobre o indeferimento de provas ou que reconhecem a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado.

De mais a mais, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido da taxatividade mitigada do referido dispositivo (Tema 988), é igualmente pacífico que o cabimento excepcional do agravo de instrumento exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque eventual alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas pode ser plenamente analisada em preliminar de eventual apelação, caso sobrevenha sentença desfavorável, inexistindo risco de inutilidade da prestação jurisdicional futura.

Dessa forma,
não se conhece do recurso nesse ponto
, por ausência de previsão legal e de situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Diversamente,
a questão relativa à inversão do ônus da prova comporta, em tese, apreciação em sede de agravo de instrumento, razão pela qual conheço do recurso nesse particular.

Todavia, no mérito, não assiste razão à agravante
.

Na hipótese em foco, o magistrado de origem expressamente consignou que o feito se encontrava apto para julgamento antecipado, por entender suficientes as provas já constantes dos autos, afastando a necessidade de dilação probatória.

Nessa circunstância, inexiste prejuízo processual na ausência de pronunciamento imediato acerca da inversão do ônus da prova, uma vez que não haverá fase instrutória em que tal definição pudesse influenciar a atuação das partes.

Com efeito, a finalidade da inversão do ônus probatório é orientar a atividade probatória das partes durante a instrução. Se o Juízo entende que o processo já está maduro para julgamento, é perfeitamente legítimo que a análise sobre a inversão — ou não — do ônus da prova seja realizada na própria sentença, no momento da valoração do acervo probatório existente.

Prejuízo haveria, isto sim, se o magistrado deixasse de se manifestar sobre a inversão do ônus da prova em contexto de produção probatória, surpreendendo a parte apenas na sentença. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Assim, não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento quanto à insurgência relativa ao indeferimento de provas e ao julgamento antecipado do mérito e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026